Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Processo : 0709425-09.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante, para esclarecer as petições juntadas aos ids. 28629093 e 28628902, destinadas a processo distinto, não guardando relação, pois, com o despacho desta relatoria acerca do interesse recursal (id. 28301136), bem assim para manifestar-se sobre o peticionamento do agravado (id. 29392813). Prazo de 5 (cinco) dias, respeitada a dobra legal. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator